Tribunal: TJMT
Processo: 1006290-18.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006290-18.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA ALVES DA SILVA - CPF: 026.723.511-98 (APELADO), CLAUDEIR ALBINO BENTO - CPF: 043.278.001-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL DOUGLAS CAMPOS FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA ALVES DA SILVA - CPF: 026.723.511-98 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO C.C CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO E DESACATO –
1)
PLEITO PARA REDIMENSIONAR AS
PENAS-BASE
– MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA VALORADAS DE FORMA IDÔNEAS – RÉU COM VÁRIAS CONDENAÇÕES CRIMINAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO – QUANTUM FIXADO QUE ATENTE AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA QUE ATENDE AO ENUNCIADO 39 DESTE TRIBUNAL – PENA-BASE MANTIDA –
2)
COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ –

RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Reconhecida a circunstância judicial dada existência de maus antecedentes, sobretudo quando o condenado possui várias condenações transitadas em julgado, mantem-se reprimenda no patamar em que se encontra, a luz do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do enunciado 39 do TJMT.

2. Em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, a reincidência, seja ela específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, de modo que a reforma da pena nesse ponto é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em
favor de CLAUDEIR ALBINO BENTO
, contra sentença editada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT (ação penal nº 1006290-18.2020), que o condenou nas seguintes penas:

1 -
Artigo 155, § 1º do Código Penal Brasileiro
, a uma
pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa
, fixando o regime fechado;

2 -
Art. 14 da Lei 10.826/03,
a
pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias - multa
, fixando o regime fechado e.

3 -
Artigo 331, CP
, a
pena de 08 (oito) meses de detenção
, fixando o regime semiaberto.

Inconformado com a sentença, em suas
razões recursais requer,
tão somente, a
reforma da dosimetria da pena,
para o fim de:
1)

A pena-base dos crimes de porte ilegal de arma de fogo e furto seja aumentada em 1/8, apenas, e a atenuante da confissão espontânea seja diminuído em 1/6
. (Razões – 342/343-PDF).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Contrarrazões – pag. 348/355-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANA, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (pags. 370/371-PDF).

É o relatório.

V O T O

Consoante relatado
,
a insurgência defensiva é de ver reformada a sentença para redimensionar as penas-base,
elevando-a em 1/8,

bem como
fixar a atenuante da confissão espontânea em 1/6.

No presente caso, por não haver qualquer contestação quanto às provas dos autos, sendo pelo pleito defensivo questionado apenas a pena aplicada, o qual interpôs o presente recurso de apelação, ultrapasso este ponto e passo a análise das particularidades do apelo recursal.

DA REDUÇÃO DAS PENAS-BASE

Em síntese, a defesa do apelante sustenta que
“A exacerbada valoração negativa fundada no reconhecimento válido da presença de apenas uma vetorial (antecedentes), entre aquelas previstas no art. 59 do CP, para elevar a pena a patamar em muito superior ao piso cominado, segundo os parâmetros adotados pela jurisprudência, em harmonia com a orientação que prevalece na Doutrina, implica em flagrante desproporcionalidade.”

No exercício de seu poder discricionário o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, está vinculado ao fato punível, devendo expor, motivadamente, as suas razões, especialmente quando considerar as circunstâncias judiciais como desfavoráveis ao condenado, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

A par disso, não obstante a existência de certa discricionariedade, é imprescindível que o intérprete da lei, ao realizar a dosimetria da pena,
deva obedecer e sopesar cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal
, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a
reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime
.

No caso em comento
,
quando da individualização da pena do crime de furto
,
o juízo sentenciante, ao aplicar a reprimenda considerou 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (antecedentes), elevando a pena em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, assim fundamentando:

“...verifico que a
culpabilidade
não é elevada, sendo o grau de reprovação da conduta baixo;
há registro de antecedentes, tendo o réu uma das condenações anteriores praticado delito patrimonial (ação penal n. 0019041-29.2009.8.11.0042), devendo esta condenação servir para a majoração da pena na segunda fase e as outras nesta primeira fase de individualização
( ação penal n 0002732- 65.2014.8.11.0006 e ação penal n. 0002382-71.2011.8.11.0042); nada existe sobre a conduta social; o réu possui tendência em sua personalidade de se voltar à prática delitiva, conforme se observa do relatório da situação processual executória, contudo, a pena não será majorada por esta circunstância, uma vez que se configuraria bis in idem; consequências do crime foram moderadas; comportamento da vítima não facilitou ou incentivou a ação do acusado; situação econômica do acusado não é boa.

Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente a reprovação e prevenção do crime
à fixação da pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa
, arbitrados estes em um trigésimo do salário mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente.”
(SENTENÇA pag. 278-PDF).

Do mesmo modo procedeu o magistrado quanto a pena-base do crime porte ilegal de arma de fogo
(artigo 14 da lei de armas)
fixando-a 08 meses acima do seu mínimo legal
.
(SENTENÇA pag. 208-PDF).

Quanto aos maus antecedentes (reconhecidos em desfavor do réu)
entendo que devem permanecer, porquanto,
os registros constantes nos autos, indicam executivos de pena que legitimam tal negativa
como bem ponderou o juízo sentenciante, merecendo observar que a
reincidência reconhecida na segunda fase da aplicação da pena se deu por outros executivos de pena,
estes oriundos de outra ação penal de modo que
não há se falar em bi in idem.

No que se refere ao
quantum
fixado, entendo que não merece qualquer reforma.
Primeiramente, denota-se que nos maus antecedentes foram utilizadas duas condenações transitadas em julgado (ação penal n 0002732- 65.2014.8.11.0006 e ação penal n. 0002382-71.2011.8.11.0042).

De outro norte, o quantitativo fixado pelo juízo sentenciante se revelou suficiente para o caso
in concreto
, haja vista que justificada em elemento objetivo, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a finalidade da justiça quanto a reprovação e prevenção do crime, de modo que atento a tais limites principiológicos, resta imperativo a manutenção da pena como exposto na sentença.

E, com relação à proporcionalidade,
o enunciado nº 39
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, orienta, verbis:
"
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para a fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade"
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO POR RESULTAR EM LESÃO CORPORAL GRAVE, CORRUPÇÃO DE MENOR, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE DROGA PARA CONSUMO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA 2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – QUANTITATIVO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O CASO CONCRETO (...) Constatada que a aferição pejorativa da circunstância judicial atinente às circunstâncias do crime foi baseada em elementos objetivos extraídos dos autos e que o quantitativo elevado na primeira fase dosimétrica
não se mostra exacerbado diante da gravidade concreta do delito, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena
, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. (...)”
(N.U 0003972-69.2017.8.11.0011, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018).

Quanto a pena fixada na segunda fase do criem de furto,
a defesa visa
“...redimensionar a pena intermediária, de acordo com os padrões jurisprudenciais de proporcionalidade.”
(pag. 343-PDF).

Nos termos do artigo 65, III, alínea ‘d’, do Código Penal, a confissão da autoria do crime atenuará a pena, beneficiando os agentes, se estes reconhecerem, espontaneamente e perante autoridade (policial ou judicial), a prática do fato criminoso.

Conforme observo dos autos, o magistrado,
ao não compensar a atenuante da confissão com a agravante
(no crime de furto), destacou que
“
O réu é reincidente específico
em crimes patrimoniais devendo a pena ser majorada em 4 (quatro) meses de reclusão. Ante a confissão espontânea do réu, reduzo a pena em 02 (dois) meses de reclusão.”
(Sentença – 278-PDF).

Na hipótese, tenho que a pena, neste ponto, merece reforma. Vejamos:

Em

entendimento recente do STJ
,
consignou que a reincidência específica não obsta a compensação com a atenuante da confissão espontânea
, consoante se vislumbra dos seguintes julgados,
verbis:

(STJ)

(...).
A Terceira Seção desta Casa, no julgamento do HC n. 365.963/SP, assinalou a possibilidade de compensação integral da agravante da reincidência - genérica e específica - com a atenuante da confissão espontânea, ressalvados apenas os casos de multirreincidência.
Na oportunidade,
esclareceu o ministro relator não existir dispositivo na legislação penal pátria determinando tratamento mais severo à recidiva específica na segunda fase do cálculo da reprimenda. Concluiu, assim, não evidenciar a reincidência específica maior reprovabilidade do comportamento ou da personalidade do acusado.
Diante desse cenário, a condenação definitiva anterior do réu pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor da conduta, também não justifica a aplicação de fração de aumento superior à mínima na segunda etapa da dosimetria. Precedentes. 2
(HC 610.233/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
DJe 16/11/2020
).

(STJ)

“(...)
No julgamento do HC n. 365.963/SP, unificou-se o posicionamento de que mesmo nas hipóteses de reincidência específica, não há óbice à compensação integral.
Logo, tendo sido considerada apenas uma condenação anterior transitada em julgada na segunda etapa da dosimetria, deve-se compensá-la com a atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 1648660/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021
, DJe 26/02/2021).

Em face do narrado, deve ser compensada a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando ao delito de furto.

Passo a redimensionar a pena do delito de furto:

Na primeira fase
: mantenho a pena fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase
: reconhecida a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, procedo sua compensação, mantendo a pena intermediária em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase: diante da causa de aumento do repouso noturno, aumento a pena em 1/3, chegando a pena final em
02 anos de reclusão e 18 dias-multa.

Diante do exposto
, em
dissonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para compensar a agravante da reincidência com a confissão espontânea, no delito de furto, redimensionado a pena do delito para
02 anos de reclusão e 18 dias-multa, mantendo o regime fechado em face da reincidência específica
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021